Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, por não haver registro formal do condomínio no cartório de registro de imóveis.
2. O embargante alega haver omissão no acórdão, buscando rediscutir a possibilidade de se exigir as taxas oriundas de “condomínio de fato”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente se justificam se for verificado um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em exame, pois o acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes.
5. O embargante limita-se a reiterar os fundamentos da apelação já analisados e afastados pelo acórdão, revelando pretensão de rediscutir os fatos e fundamentos, o que é incabível pela estrita via dos embargos de declaração.
6. Conforme disposto no art. 784, X, do CPC, somente os créditos referentes a contribuições condominiais vinculadas a condomínio edilício regularmente constituído e registrado em cartório têm força de título executivo extrajudicial.
7. A inexistência de registro formal do condomínio impede o reconhecimento da dívida como título executivo extrajudicial, por não ser possível interpretar de forma extensiva o rol do art. 784 do CPC, sob pena de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
8. A inscrição do embargante no CNPJ com a designação "condomínio edilício" não supre a exigência legal de registro prevista no art. 1.332 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
10. A ausência de registro em cartório de imóveis impede o reconhecimento de condomínio edilício para os fins do art. 784, X, do CPC.
11. A simples denominação “condomínio edilício” em cadastro administrativo, como o CNPJ, não supre a exigência do art. 1.332 do Código Civil.
12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 784, X; e CC, art. 1.332.